Tribunal: TJMT
Processo: 1021975-44.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021975-44.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ DE SOUZA REPRESENTADO POR JOSÉ FLÁVIO DE SOUZA - CPF: 128.562.239-15 (EMBARGANTE), JOSE FLAVIO DE SOUZA - CPF: 206.722.761-00 (EMBARGANTE), ANTONIO JORGE DE SOUZA - CPF: 327.292.949-53 (EMBARGANTE), ALEXANDRE BATISTA FERREIRA - CPF: 943.983.051-49 (EMBARGANTE), SERGIO LUIS SELLA - CPF: 371.930.580-53 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE FLAVIO DE SOUZA - CPF: 206.722.761-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRE BATISTA FERREIRA - CPF: 943.983.051-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA FATIMA DE SOUZA registrado(a) civilmente como MARIA FATIMA DE SOUZA - CPF: 777.038.201-72 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE GERALDA TONHON DE SOUZA registrado(a) civilmente como GERALDA TONHON DE SOUZA - CPF: 761.819.601-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), NATHALIA SOUZA PEREIRA - CPF: 045.326.291-01 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. PRETENSÃO INADEQUADA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos visando a modificação de acórdão que julgou improcedente ação rescisória. Os embargantes alegam contradição interna e omissão quanto à análise de provas e ao pedido de produção de prova testemunhal referente à oitiva de antigos vizinhos do imóvel rural.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao rejeitar pedido de produção de prova testemunhal; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise de questões fáticas relacionadas à prova nova indicada pelos embargantes.

III. Razões de decidir

Não há contradição no acórdão, uma vez que o indeferimento da produção de prova testemunhal baseou-se na natureza restrita da instrução probatória na ação rescisória e na ausência de necessidade para a elucidação dos fatos, já exaustivamente analisados na ação originária.

Inexistência de omissão, pois as questões fáticas e probatórias foram devidamente enfrentadas no julgamento da ação rescisória, com fundamentação adequada e suficiente.

A real intenção dos embargantes revela-se como tentativa de rediscussão do mérito da decisão rescindenda, providência que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídas as matérias suscitadas.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão recorrida. 2. Não há contradição ou omissão quando a decisão embargada enfrenta de forma clara e coerente as questões suscitadas pelas partes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 653.613/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 26.05.2009; STJ, REsp 934.078/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 14.04.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
Espólio de José de Souza, José Flávio de Souza, Antônio Jorge de Souza e Espólio de Maria Fatima de Souza
, em face do v. acórdão proferido na ação rescisória n. 1021975-44.2024.8.11.0000 apreciada por esta Turma, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformados, os embargantes
sustentam que o v. acórdão incorreu em contradição interna ao rejeitar pedido expresso de produção de prova complementar consistente na oitiva dos antigos vizinhos do imóvel rural.

Seguem sustentando a ocorrência de omissão no acórdão ao não se atentar e pronunciar sobre questões fáticas indispensáveis à admissão da prova documental consistente no Laudo Pericial como prova nova.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso na instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 283450853), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

Os embargantes alegam a ocorrência de contradição e omissão no acórdão embargado.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”.
Por sua vez, a contradição “
é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”

(
Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016; Pág. 1715).

Nesse contexto,
o ponto contraditório apontado refere-se ao fato de que o acordão embargado ao rejeitar pedido expresso de produção de prova complementar consistente na oitiva dos antigos vizinhos do imóvel rural incorreu em contradição interna, posto que estes haviam firmado escrituras públicas de declaração consignando que jamais prestaram as informações mencionadas pelo perito no laudo pericial, bem como que os autores da ação de reintegração de posse jamais exerceram posse sobre o imóvel objeto da lide, que sempre foi de ocupação dos requeridos naquela ação e autores da presente ação rescisória.

Deveras, não existe a alegada contradição, porque o acórdão embargado ao apreciar as razões trazidas que alicerçaram o pedido fundamentou que
“não se presta, pois, a ação rescisória à reabertura da instrução com escopo de revisitar ou rediscutir o acervo probatório já analisado à exaustão no processo originário, sob pena de sua indevida transformação em sucedâneo recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio e repisado em diversos julgados de nossos tribunais superiores. Logo, o pedido dos autores é desnecessário para a elucidação dos fatos, além de ser incompatível com a natureza da ação rescisória, sendo fundado em matéria já preclusa e enfrentada no processo originário, razão pela qual indeferi o pedido”.
(id. 278836891).

Ademais, o Código de Processo Civil, ao dispor sobre o rito da ação rescisória, embora admita a possibilidade de instrução probatória em seu art. 972, esta deve ser compreendida de maneira restrita, apenas quando há efetiva necessidade de elucidar pontos fáticos residuais, não debatidos ou debatíveis na ação originária.

Acerca da alegada omissão no acórdão ao não se atentar e pronunciar sobre questões fáticas indispensáveis à admissão da prova documental consistente no Laudo Pericial como prova nova, tenho que também não prospera.

Na verdade, as matérias articuladas na ação rescisória foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Turma chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Dito isso, apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado por esta Turma, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Superadas as preliminares, verifico que
o cerne da questão está em saber se a r. sentença rescindenda foi fundada em prova falsa, afeta a suposta declaração fraudulenta posta no laudo pericial, bem como se a parte apresentou prova nova (estudo cadastral, imagens, mapas e dados do INTERMAT) que comprova a não coincidência entre os imóveis titulados pelo réu e a Fazenda Marialva, corroborando a inexistência da alegada posse anterior
.

Inicialmente, mister se faz constar ser cediço que a ação rescisória tem por objetivo desconstituir sentença de mérito que repousa sob os efeitos da coisa julgada quando, em caráter de excepcionalidade, forem verificadas as hipóteses descritas no art. 966 do CPC, que tem a seguinte redação, verbis:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” (negritei).

Diante de suas peculiares características, a doutrina aponta que a ação rescisória “dá uma derradeira chance à justiça em detrimento da segurança jurídica”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único, 8ª ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Como já dito, a presente demanda funda-se na alegação de que a r. sentença rescindenda foi fundada em prova falsa, bem como pela existência de prova nova.

Dessa forma, convém destacar que a “prova falsa” apta a ensejar a nulidade do decisum é aquela relevante, o que não ocorre na espécie, tendo em vista que os autores não comprovam sua alegação, de forma documental e robusta, no sentido de que o perito judicial fraudou a perícia com a utilização depoimento que não ocorreu, mormente pelo fato das novas declarações apresentadas terem sido produzidas de forma uniliteral.

Não obstante, durante a marcha processual da ação de reintegração de posse, em nenhum momento foi levantada a suposta falsidade, inclusive na impugnação ao laudo pericial, tendo os réus naquele feito pugnado pelo julgamento antecipado da lide
.

Sobre a hipótese de sentença fundada em prova falsa, trago à baila oportuna lição de Freddie Didier Jr., confira:

“[...] a rescisória, fundada em prova falsa, somente deve ser acolhida, caso se demonstre a relação de causalidade entre a conclusão a que chegou o juiz e a prova tida como falsa. Se, reconhecida a falsidade da prova, persiste a sentença, por haver outros elementos que lhe confiram substrato, não há então razão para acolher-se a rescisória ou para julgar-se diferentemente.” (Curso de Direito Processual Civil – Vol. III, 3ª Ed., Salvador: Editora Jus Podivm, p. 321 – negritei)

Por outro lado, no tocante a alegação de existência de prova nova, afeta a existência de estudo cadastral, imagens, mapas e dados do INTERMAT que comprova a não coincidência entre os imóveis titulados por Sérgio Luís Sella e a Fazenda Marialva, corroborando a inexistência da alegada posse anterior convém esclarecer que a mesma não se enquadra na hipótese descrita no inc. VII, do art. 966, do CPC, mormente por se tratar do mesmo imóvel, cujas provas também são as mesmas, restando evidente que já existiam durante o curso da ação possessória.

Digo isso, porque da dicção do próprio artigo, acompanhada pelas considerações firmadas pelo notável doutrinador Freddie Didier Jr., podemos concluir que “o documento novo, que irá reder ensejo à propositura da ação rescisória, há de ser suficiente para modificar a conclusão a que se chegou na decisão rescindenda [...] é preciso que o documento novo, necessariamente e sozinho, gere um pronunciamento favorável ao autor da ação rescisória.” (op. cit. – negritei)

Assim, em que pese às alegações do autor, o certo é que a ação de reintegração de posse n. 0000453-81.1992.8.11.0005 foi julgada improcedente, cuja sentença foi mantida por este Tribunal, ao analisar o Recurso de apelação cível de mesma numeração, restando assim ementado, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA PARCIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE E PRECLUSÃO LÓGICA NO TOCANTE AO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS – SENTENÇA ESCORREITA –MANUTENÇÃO – JUNTADA DE PERÍCIA UNILATERAL APÓS O RECURSO ESTAR NO TRIBUNAL – POSSIBILIDADE DE TE-LA JUNTADO NOS AUTOS ANTES – NECESSIDADE DE NOVA INSRUÇÃO EM GRAU RECURSAL – ASPECTO POSSE DEMONSTRADO – IRRELEVÂNCIA JURÍDICA – PRINCÍPIO DE ESTABILIDADE DO PROCESSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e no mérito, recurso conhecido e desprovido.

(1) - Não reside como acatar pretensão de nulidade da sentença por alegação de cerceamento de defesa quando a parte tacitamente concorda com o julgamento antecipado da lide através da preclusão lógica e ausência de recurso especifico a rigor do art. 278 do CPC e, por outro lado, as provas existentes nos autos são suficientes para o desate meritório.

(2) – Ocorreu a preclusão lógica, no caso concreto quando o magistrado determinou que as partes apresentassem memoriais finais e este despacho e prontamente atendido o que significa que tacitamente concordaram com o julgamento tão somente com as provas produzidas pelas partes até então. Noutro viés, precluso também alegar nulidade, a rigor do que estabelece o artigo 278 do CPC já que nada alegou em primeiro grau, suscitando esta questão tão somente em preliminar recursal.

(3) – Comprovados os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do CPC, correta é a sentença que, incursionando nas razões de fato e de direito, julga procedente ação de reintegração de posse para que a parte autora seja imitida na posse que perdeu através do esbulho praticado pela parte ré.

(4) – Vencido em grau recursal, de rigor se apresenta, na dicção do § 11, do art. 85, do CPC, a majoração dos honorários arbitrados em primeiro grau, os alcunhados ‘honorários recursais’.

(5) – A juntada de documentos novos após o processo já estar em grau recursal no Tribunal somente pode ser admitida em situações excepcionais. Se a parte tinha ao seu dispor possibilidade de apresentar tal prova ainda em primeiro grau, não mais pode fazê-lo em grau recursal, isto em nome da segurança jurídica e da estabilidade que deve nortear os processos, andando sempre para frente. Isto porque, no caso, não reside presunção de veracidade uma nova perícia vez que a parte contrária, através do seu procurador, não detem de elementos técnicos para contrariá-la e, neste viés, retornaria o processo à fase instrutória.”
(2ª Câm. Dir. Priv., j. 01.03.2023 – negritei).

Logo, não restando demonstrada a posse dos autores na área em questão, não há como acolher a alegação de que a r. sentença rescindenda foi fundada em prova falsa e muito menos que existe prova nova apta a demonstrar o direito alegado.

Nesse sentido, verbis:

“AÇÃO RESCISÓRIA – DOLO PROCESSUAL – PROVA FALSA – DOCUMENTO NOVO CAPAZ DE MODIFICAR A SENTENÇA RESCINDENDA – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA. [...] 2. Com relação à rescisão do acórdão em razão da existência de prova falsa, nos termos do art. 485, VI, do CPC, também não merece guarida quando constata-se que eventual alteração dos marcos constantes no título de domínio e em seu memorial descritivo ocupam um segundo plano em demanda eminentemente possessória, além de não caracterizar na essência a falsidade do título de propriedade apresentado pelos réus na demanda de origem. 3. O documento novo que se presta para embasar ação rescisória, nos termos do artigo 485, VII, do CPC, é aquele que tem aptidão, por si só, de garantir um pronunciamento judicial favorável, o que não ocorre in casu. 4. É pacífico que a ação rescisória não é adequada para a aferição da existência de injustiça na sentença rescindenda, tampouco para corrigir interpretação equivocada dos fatos, reexaminar ou complementar as provas produzidas no processo originário.” (AR n. 130.100/2011, 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, minha relatoria, j. 02.08.2012 – negritei).

Neste contexto, vale frisar que tanto a sentença rescindenda quanto o v. acórdão analisaram livremente as afirmações das partes, restando evidente que o d. magistrado agiu corretamente ao julgar parcialmente procedente a ação de reintegração de posse, ante a comprovação da posse pelos autores.

Com efeito, o que se constata aqui, repiso, é que tanto a r. sentença quanto o v. acórdão alinharam os fatos exatamente ao que determina a lei.

Dessa forma,
resta evidente que o pleito requerido via ação rescisória ocasionaria rediscussão da matéria fático processual, o que não se admite, reafirmo, sob pena de se banalizar a coisa julgada, que é um importante instrumento de pacificação social
.

Por conseguinte, não vejo como afirmar que a r. sentença foi fundada em prova falsa, nem que houve o surgimento de documento novo capaz de alterar o comando jurisdicional que transitou em julgado, sendo por outro lado, inaceitável o manejo desta ação para suprir eventual injustiça, má-apreciação da prova ou errônea interpretação, em homenagem ao postulado constitucional da segurança jurídica e a estabilidade da demanda.

Neste sentido o c. STJ se manifesta, verbis:

“1. É pressuposto do dolo processual, a ensejar o ajuizamento da ação rescisória com base no inciso III do art. 485 do CPC, a demonstração da má-fé na conduta da parte vencedora, tal como previsto no art. 17 do Diploma Processual, ou seja, deveria o Autor comprovar a utilização de expedientes e artifícios maliciosos capazes de influenciar o juízo dos magistrados, o que não ocorreu na hipótese. (...) 4. A via rescisória não é adequada para a aferição da existência de injustiça do decisum rescindendo, tampouco para corrigir interpretação equivocada dos fatos, reexaminar ou complementar as provas produzidas no processo originário...”. (REsp n. 653.613/DF, 5ª Turma, Rela. Min. Laurita Vaz, j. 26.05.2009 – negritei). “6. A ação rescisória, remédio processual destinado a desconstituir julgado tutelado pela res iudicata, não é servil à correção de eventual injustiça na equivocada apreciação do acervo fático das provas. Deveras, a Corte de origem novamente avaliou o laudo pericial e interpretou essa prova em um juízo tipicamente de recurso apelação, no qual essa irresignação recursal é quase sempre imbuída de efeito devolutivo. Sucede que, no bojo de ação rescisória, a fortiori na hipótese de seu ajuizamento por ofensa literal a dispositivo de lei, é defeso ao magistrado fazer nova incursão na prova dos autos para a sua nova reapreciação. Isso acabaria transmutando a ação rescisória em mero sucedâneo recursal, com a finalidade de obter-se uma terceira instância revisora de fatos e de provas, que é repudiado pelo nosso ordenamento. Precedente: AR 4.364/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJ de 2 de agosto de 2010.” (REsp n. 934078/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14.04.2011 – negritei).

Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a presente ação rescisória, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condeno os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa”
(id. 278836891 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois restou suficientemente fundamentada a razão pela qual esta Turma chegou a conclusão do julgado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025